Tribunal: TJMT
Processo: 1035688-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035688-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 913.614.431-20 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035688-22.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maurício Martins de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ENVIO DE DUAS FATURAS NO MESMO PERÍODO. PAGAMENTO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO QUE NÃO FOI ATENDIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

O envio de duas faturas de energia elétrica no mesmo período mensal, por si só, não configura ato ilícito, entretanto, se o consumidor efetua o pagamento, solicita o ressarcimento e não é atendido, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, decido pela
parcial procedência da pretensão inicial
, para:
1)

DETERMINAR
a Reclamada a restituir a parte autora o valor de
R$ 515,64 (quinhentos reais e sessenta e quatro centavos)
, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

2)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”.

O Autor, ora Recorrente, em suas razões recursais pretende a reforma da sentença para que a Ré seja condenada a devolver em dobro o valor pago, bem como a majoração da condenação a título de dano moral.

O caso em exame se refere a emissão de duas faturas de energia referentes ao mês de agosto/2020, a primeira no valor de R$ 459,55 com vencimento em 01.09.2020 e a segunda no valor de R$ 515,64, com vencimento em 13/09/2020, estando ambas quitadas. O Autor informa que solicitou o ressarcimento da importância paga, não havendo qualquer resposta por parte da empresa de energia. Assim, requer a devolução em dobro do valor, bem como ser indenizado pelo dano moral sofrido.

A Requerida, em sede de defesa argumentou que houve erro na leitura pela qual foi emitida a primeira fatura, sendo realizada nova leitura e consequentemente emitida nova fatura.

Em análise dos autos, vejo que tanto a fatura no valor de R$ 459,55, quanto a fatura no valor de R$ 515,64 possuem como mês de referência, agosto/2020, estando ambas quitadas.

O Autor informa em sua petição inicial, oito números de protocolos em que solicitou o ressarcimento da importância paga, sem qualquer sucesso. Verifico ainda que nas faturas seguintes, isto é, dos meses de setembro, outubro e novembro (ids 86735069, 86735070 e 86735071) não há menção quanto a possibilidade do valor pago a maior ter sido revertido em créditos para o Autor.

Outrossim, não há na contestação apresentada qualquer informação quanto a devolução administrativa deste valor, bem como a intenção em efetivá-lo.

Portanto, desde setembro/2020 o Autor vem tentando ser ressarcido pelo valor adimplido e que não deu causa.

Sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se o autor tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser majorado, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Quanto ao pedido de devolução em dobro do valor pago, tenho que não se trata de cobrança indevida, visto que a princípio, a fatura havia sido regularmente emitida e posteriormente foi verificado o erro na leitura, portanto, a sentença que determinou a restituição simples, deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021